Tribunal: STF
Processo: RHC 63442
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-25
Data de publicação: 1985-10-25

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR DEFICIÊNCIA
DE DEFESA NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL 'A QUO', SOB FUNDAMENTO DE QUE
PROFERIDA A SENTENÇA POR OUTRO JUIZ QUE NÃO O IMPETRADO.
INADMISSIBILIDADE, SE CONFIGURA A FALHA, ESTANDO OS AUTOS NO
TRIBUNAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA QUE SE EXAMINE A IMPETRAÇÃO.